Tribunal: TJPA
Processo: 0844633-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844633-37.2021.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0844633-37.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

ADVOGADO
: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA
- OAB/SP 472.999

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora em razão de danos elétricos causados por oscilação de tensão na rede de energia elétrica, que resultaram na danificação de equipamentos eletrônicos segurados. Sentença de procedência para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 6.802,72. Apelação da ré alegando ausência de nexo causal, irregularidade na prova técnica e inexistência de pedido administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada objetivamente por danos decorrentes de oscilação de tensão; (ii) a seguradora autora comprovou suficientemente o dano e o nexo causal; (iii) há necessidade de prévio requerimento administrativo para a ação regressiva; (iv) os laudos técnicos juntados pela autora são válidos como prova do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88 e art. 14 do CDC.

4. Os laudos técnicos juntados demonstram que os danos ocorreram por oscilação na rede elétrica, sendo suficientes para comprovar o nexo de causalidade, especialmente na ausência de prova técnica produzida pela ré.

5. O prévio requerimento administrativo previsto em norma da ANEEL não é requisito para o ajuizamento da ação, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6. A revelia da ré reforça a ausência de provas aptas a afastar os elementos apresentados pela autora.

7. A exigência de perícia técnica ou apresentação de notas fiscais não é indispensável, diante da suficiência dos documentos acostados aos autos, elaborados por profissionais técnicos independentes.

8. A concessionária deve adotar medidas preventivas adequadas, inclusive contra eventos como descargas atmosféricas, por se tratarem de riscos inerentes à sua atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação de tensão, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2. A ausência de pedido administrativo prévio não impede o exercício do direito de ação pela seguradora sub-rogada.

3. Laudos técnicos elaborados por empresas terceirizadas são válidos como prova quando não infirmados por elementos contrários.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pela concessionária demandada e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela parte requerida, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a reforma da sentença de
Id. 28609159, proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda declaratória para condenar o réu a pagar o valor de 14.560,00 (quatorze mil e quinhentos e sessenta reais), a título de ressarcimento dos danos elétricos indenizados ao segurado da autora.

Cuida-se na origem de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, onde a parte autora alega que, devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local, fornecida pela Ré, ocorreram danos elétricos ao Segurado, sendo-lhe pago a quantia de R$ 6.802,72, conforme recibos de quitação e sub-rogação de direitos juntados aos autos, referente a danificação do Aparelho de Hidromassagem, ar-condicionado tipo split de 18.000 BTUS e, notebook, assegurados pela parte autora.

Em sentença de id. 28609159, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu, ao pagamento de R$ 6.802,72 (seis mil oitocentos e dois reais e setenta e dois centavos), além do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte demandada interpôs recurso de apelação no id. 28609160, onde em apertada síntese, alega a ausência do nexo causal, bem como, a ausência de cumprimento dos procedimentos administrativos, os quais impossibilitam a atribuição de responsabilidade pelos danos materiais suportados pela Seguradora.

Alega ainda a imprestabilidade dos laudos técnicos apresentados pela parte autora.

Ao final, pugna seja dado provimento ao recurso para se julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 28609166, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de

de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

O pagamento da indenização securitária, restou devidamente comprovado por meio dos documentos de id. 28609150.

Além disso, há elementos suficientes (vide laudos técnicos produzidos por terceiros, em princípio, imparciais e juntado pela parte autora no id. 28609125 e 28609126) de que os sinistros tenham ocorrido em razão de oscilações na rede elétrica.

Os laudos técnicos juntados pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

Neste sentido, a oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela concessionária do serviço público.

Não bastasse isso, verifico que foi decretada a revelia da Apelante, ante a não apresentação da contestação.

Para tal desiderato são insuficientes as meras alegações genéricas de que não houve falha na prestação de seus serviços ou de que a responsabilidade pela manutenção das instalações internas é da unidade consumidora.

Referente a necessidade da realização de perícia nos bens danificados, entendo como irrelevante neste momento. Não é razoável que se obrigue o consumidor usuário dos serviços ou mesmo à empresa seguradora a armazenar os equipamentos danificados. Portanto, neste momento, entendo desnecessária a perícia.

Por fim, a prova de que os equipamentos existiam e foram danificados consta dos autos (id. 28609125 e 28609126), sendo que os laudos apresentados pela parte autora possuem presunção de validade, uma vez que foram elaborados por terceiro.

Ademais, sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC).

Neste sentido, a ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, nos termos do art. 786, § 2º do CC, “é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”. Desta forma, a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 CPC).

Assim, se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando o dever de indenizar.

Neste sentido, os pareceres técnicos, elaborados por empresas terceirizadas e desinteressadas, indicam a ocorrência de sobrecarga elétrica como causa dos danos elétricos nos aparelhos indicados, revelando a falha da concessionária demandada na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao imóvel segurado na data do sinistro. Estas provas são idôneas, pois a mera alegação de que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para retirar delas a credibilidade.

E ainda, exigir que o consumidor aguardasse a inspeção por parte da concessionária para realizar os reparos necessários nos equipamentos danificados, não elide a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos ocasionados, uma vez que tal exceção não está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, tampouco no artigo 25, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei n. 8.987/1995).

De modo que a alegação de ausência de oportunidade para fiscalização dos bens danificados não se sustenta. A jurisprudência tem mitigado a exigência de prévia reclamação administrativa quando há prova razoável da ocorrência do evento, especialmente em ações regressivas em que a seguradora atua sub-rogada nos direitos do segurado, conforme reiteradamente reconhecido por este Tribunal.

Não se pode exigir que o segurado, diante de prejuízo urgente, aguarde manifestação da concessionária para proceder à reparação de equipamentos essenciais, especialmente quando há posterior documentação técnica e pericial suficiente a demonstrar o nexo com a falha do serviço.

Não se perca de vista que, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente, independentemente da demonstração de culpa, por danos causados a equipamentos eletrônicos dos usuários atribuídos à sobrecarga da rede gerada por descarga elétrica atmosférica, por se tratar de fato previsível, exigindo-se que a prestadora de serviço adote as medidas técnicas cabíveis, com o objetivo de evitar os estragos.

Além disso, os laudos apresentados foram elaborados por empresas imparciais e que possuem conhecimento técnico para a elaboração de relatório de danos, tendo os especialistas apontado como causa dos defeitos nos equipamentos do segurado a falha gerada por oscilações de energia elétrica.

Assim, ao contrário do que alega a recorrente, foram sim, acostados aos autos os documentos necessários para a propositura da ação e a comprovação dos danos causados.

Despiciendo, ainda, exigir a apresentação de notas fiscais para provar a propriedade ou vida útil dos bens, porquanto a ANEEL não faz tal exigência, além do que, a propriedade de bens móveis se dá pela demonstração da posse (art. 1.267, CC ).

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025